Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos da Súmula n. 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Portanto, o fato jurídico havido entre as partes é regido pelas regras do Código de Defesa do consumidor (CDC).
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a desconsideração da personalidade jurídica quando ela se mostrar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, bastando a demonstração da inviabilidade de satisfação do crédito (teoria menor).
5. Está pacificado nesta Corte, o entendimento de que as cooperativas do Sistema Unimed formam grupo econômico com responsabilidade solidária, cabendo a responsabilização da UNIMED NACIONAL nos casos de inadimplemento da cooperativa regional.
6. Presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão para instauração do incidente pleiteado.
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo de instrumento conhecido provido.
Tese de julgamento: “1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza sua instauração quando a personalidade jurídica do fornecedor se apresenta como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e §§ 2o, 3o e 5o; Lei no 11.101/2005, art. 82-A, parágrafo único; CPC/2015, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.518.388/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.11.2019; STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.06.2018; STJ, CC 200.775/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1920880, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1210751, 3a Turma Cível, j. 16.10.2019.